Tribunal: TJSP
Processo: 1503539-49.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Dolo, materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Declarações coerentes prestadas pela vítima, que comprovam a autoria, o que veio a ser corroborado pelo exame de corpo de delito e pela própria confissão do acusado. Incabível a absolvição. Legítima defesa não reconhecida em razão do

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Dolo, materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Declarações coerentes prestadas pela vítima, que comprovam a autoria, o que veio a ser corroborado pelo exame de corpo de delito e pela própria confissão do acusado. Incabível a absolvição. Legítima defesa não reconhecida em razão do excesso doloso do acusado. Sentença mantida. Recurso desprovido.